Tribunal: STF
Processo: ARE 671412
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Princípio da legalidade e do devido processo legal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal, dos fatos e provas dos autos e a revisão de cláusulas constantes em acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.